Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. DIPARESIA ESPÁSTICA. TRATAMENTO ORTÓTICO. FORECIMENTO DE ÓRTESE DISSOCIADO DE CIRÚRGICA. INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA E PILATES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. Por outro lado, a Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, permite a exclusão de cobertura de determinadas enfermidades e procedimentos, desde que expressamente catalogados e informados ao contratante.
3. Por conseguinte, no âmbito da saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de órteses e tratamentos não ligados ao ato cirúrgico, quando a opção da parte foi pela contratação do Plano de Referencia, disciplinado no art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998 e regulamentado pela RN 428/2017 da ANS. Precedentes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.